Tribunal: TJDFT
Processo: 0727776-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727776-88.2025.8.07.0000 AUTOR ESPÓLIO DE: ISRAEL OSORIO FERREIRA DE SOUZA GOMES REPRESENTANTE LEGAL: EDLEUSA RIBEIRO DA SILVA GOMES AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, BANCO ALFA S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ISRAEL OSORIO FERREIRA DE SOUZA GOMES contra decisão interlocutória de Id. 239283228, proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Santa Maria/DF, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada pela FINANCEIRA ALFA S/A E BANCO ALFA S/A, ora agravada. A decisão agravada, indeferiu o pedido de extinção do feito sem resolução de mérito feito pelo ora agravante, permitindo a emenda da petição inicial para substituição do polo passivo, diante da constatação de que o executado havia falecido antes do ajuizamento da demanda. Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a execução foi ajuizada em 28/02/2024, enquanto o óbito de Israel ocorreu em 04/08/2023, ou seja, antes do ajuizamento, o que configura ausência de pressuposto processual essencial. Argumenta que, conforme o artigo 6o do Código Civil e o artigo 485, VI, do CPC, o falecimento extingue a personalidade jurídica e a capacidade processual, tornando inexistente qualquer citação endereçada ao falecido e, por conseguinte, inviabilizando a formação válida da relação processual. Invoca o disposto no artigo 110 do CPC para destacar que a sucessão processual somente é cabível se o falecimento ocorrer no curso do processo, o que não se verificou na hipótese. Defende, ainda, que a tentativa de emenda à inicial, com substituição do polo passivo para incluir o espólio, é juridicamente inócua, dado que o processo foi originariamente dirigido a parte inexistente. Colaciona jurisprudência em abono a sua tese e, ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo para suspender a execução em curso, e, ao final, pela reforma da decisão agravada, com a consequente extinção do processo originário sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad initio. Preparo recolhido – Id. 73787509. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se à análise da validade da decisão que, ao tomar conhecimento do óbito anterior ao ajuizamento da execução, autoriza a substituição do polo passivo pelo espólio, em vez de extinguir o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.559.791/PB, Relatora: Ministra Nancy Andrigh, em 31/8/2018 e REsp: 1919435, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, em 01/03/2024), a propositura de ação judicial contra réu falecido anteriormente ao ajuizamento da demanda não atrai, por si só, a incidência dos institutos da habilitação, sucessão ou substituição processual, previstos para hipóteses de falecimento no curso do processo. Em tais casos, não se está diante de vício insanável, mas sim de situação de ilegitimidade passiva superável por emenda à inicial, nos termos do artigo 329, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Nesse contexto, o que se verifica é que, diante da ausência de ato citatório válido, não ocorre o aperfeiçoamento da relação processual, motivo pelo qual deve ser garantido ao autor/exequente o direito de emendar a petição inicial, a fim de dirigir a demanda ao sujeito legitimado, seja o espólio, na forma do artigo 75, VII, do CPC, seja os herdeiros, conforme o caso. Trata-se de medida que se coaduna com os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), bem como com a instrumentalidade das formas e a primazia da decisão de mérito, que informam o moderno processo civil brasileiro. Dessa forma, impõe-se reconhecer que, embora haja ilegitimidade passiva do falecido, esta não é absoluta nem irreparável, sendo possível sua superação pela via do aditamento da petição inicial, com a inclusão do espólio ou do administrador provisório como parte passiva, especialmente diante da inexistência de ato citatório anterior e da necessidade de se assegurar a entrega da prestação jurisdicional de forma célere, adequada e proporcional. Nessa linha é o entendimento desta Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. SUCESSÃO PROCESSUAL DE RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS HERDEIROS. COMPETÊNCIA DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF. REGULARIDADE DA FIXAÇÃO DO PONTO CONTROVERTIDO. MÉRITO. INVALIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PREÇO NÃO QUITADO. APELAÇÃO CONHECIDA. REJEITADAS AS PRELIMINARES, E NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. O recurso. A apelação interposta pela parte ré (herdeiros de C.J.F.F.) visa à reforma da sentença de procedência do pedido de anulação da escritura pública de compra e venda de imóvel. 2. Fatos relevantes. (i) Lavratura da escritura pública da compra e venda de imóvel situado na SQN 205, Bloco D, Apto. 306, Asa Norte, Brasília-DF, matrícula n. 32.991, em 09 de outubro de 2019, pelo preço de um milhão de reais, com usufruto vitalício em favor da vendedora (parte autora), frente ao então comprador (seu irmão consanguíneo C.J.F.F.), falecido em 10 de junho de 2022. (ii) Ao tempo do ajuizamento da presente ação anulatória e antes da citação válida, adveio o falecimento do comprador (“réu”), tendo a petição inicial sido emendada para regularização do polo passivo (inserção dos herdeiros); (iii) a parte autora (idosa e portadora de doença grave) afirma não ter recebido o preço, a despeito da quitação constante na escritura; (iv) 10 de junho de 2021, a parte autora teria doado novecentos e noventa mil reais ao mesmo irmão (então “réu”, ora representado pelos herdeiros). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se está correta (i) a sucessão processual de réu falecido antes do ajuizamento da ação; (ii) a legitimidade passiva dos herdeiros; (iii) a competência do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília-DF; (iv) a regularidade na fixação do ponto controvertido em decorrência do aumento dos limites objetivos; (v) a invalidade de escritura pública de compra e venda de imóvel, dada a não quitação do preço. III. Razões de decidir 4. Se o falecimento do réu (então residente em Fortaleza/CE) ocorreu antes da propositura da ação e antes da citação válida, é facultado à autora (residente na capital federal) a emenda à petição inicial para regularização do polo passivo, podendo o espólio ou os seus herdeiros ali serem incluídos e mantidos, especialmente quando estes exerceram o direito de ampla defesa, prestigiando-se a primazia do julgamento de mérito (CPC, arts. 282 e 329, inc. I). Preliminar rejeitada. (...) (Acórdão 1972243, 0715391-68.2022.8.07.0015, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.) grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS. POSSIBILIDADE. 1. É cabível a correção do polo passivo de ação proposta contra réu falecido antes do ajuizamento da demanda, facultando-se ao autor a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros. 2. “O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio”. (REsp no 1.559.791/PB, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018.) 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão 2006485, 0710575-90.2024.8.07.0009, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) grifo nosso Feitas tais considerações, entendo ausente a probabilidade de provimento recursal. E, uma vez ausente este requisito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 11 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator